Tribunal: TJES
Processo: 5032627-61.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032627-61.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVALDO RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.

IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.

IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

Recurso Inominado nos autos n°: 5032627-61.2024.8.08.0024

Recorrente: EVALDO RODRIGUES DA SILVA

Recorrido: BANCO PAN S.A.

Relator:

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EVALDO RODRIGUES DA SILVA
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que a Comarca de Vitória foi escolhida com base no art. 4º, inciso I e parágrafo único da Lei nº 9.099/95;
d)
que o recorrido possui filial em Vitória;
e)
que deve ser declarada a competência do foro do requerido como indicado na inicial, para processar e julgar a presente demanda, determinando por consequência, a devolução dos autos ao juízo de origem para devida tramitação processual.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se deve ser reconhecida a competência deste juízo para o processamento e julgamento do feito.

Pois bem, na esteira da r. Sentença proferida pela magistrada de piso, entendo que não assiste razão o Recorrente. Neste sentido, explico.

No caso dos autos, foi observado pela magistrada
a quo
a ausência de comprovação de domicílio na Comarca de Vitória, residindo a parte autora na Comarca de João Pessoa/PB.

Não obstante isso, o recorrente alega que a comarca em questão pode ser eleita, por entender que se trata de local em que o requerido possui filial. Ocorre que, a Comarca de Vitória não é sede, filial ou sucursal de nenhuma das grandes financeiras (na verdade, a maior parte delas tem sede em São Paulo, capital), não podendo ser confundidas tais pessoas com agências bancárias (pessoas jurídicas com CNPJ's distintos).

A respeito de domicílio da pessoa jurídica, dispõe o artigo 75 do Código Civil:

Art. 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é:

[...]

IV - das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos.

Dispõe a Lei 9.099/95, sobre a competência territorial dos Juizados Especiais Cíveis:

Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:

I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;

II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita;

III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.

O legislador, na busca por facilitar o acesso da parte autora com demandas judiciais, principalmente em relação ao direito do consumidor, fez incluir a possibilidade de ingresso, da demanda, em qualquer possibilidade de reparação por danos, no domicílio do autor, certamente por ser, o domicílio do autor, o local de acesso mais fácil para a demanda.

Desta forma, entendo que o inciso III do artigo 4º, prevalece, em questão de competência, em relação ao inciso I do mesmo artigo.

Mesmo que assim não seja entendido, vejo que o inciso I, ou seja, a possibilidade de ingresso da demanda em local onde a empresa possua filial, não pode ser desvirtuada, com utilização para escolha do magistrado que julgará a demanda.

Importante ressaltar que, em sede de Juizados Especiais Cíveis, pode a incompetência territorial ser declarada até mesmo de ofício, por expressa previsão legal e por observância aos princípios da celeridade e da economia processual.

Outrossim, sobre o domicílio da pessoa jurídica, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou que “
é o local de sua sede, não sendo possível o ajuizamento da ação em locais nos quais a recorrente mantém suas filiais se a obrigação não foi contraída em nenhuma delas
”. (STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 1.608.700 - PR (2016/0163461-2). RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. Brasília (DF), 09 de março de 2017 - Data do Julgamento). Dessa forma, não seria possível a aplicação ao caso do art. 4º, inciso I da Lei nº 9099/95.

A par disso, as regras de competência territorial dispostas pela Lei n. 9.099/95, em matéria de relação de consumo, devem ser interpretadas harmonicamente, segundo os seus princípios informadores (economia e celeridade) e os ditames da lei especial de regência (art. 101, I, do CDC).

Como bem apontado pela juíza sentenciante:

[...] Nesse sentido, a escolha da Comarca para ajuizamento da demanda, nos termos do art. 4º da Lei 9.099/95, deve vir acompanhada de demonstração de nexo de causalidade, sob pena de esvaziamento do instituto legal.

Contudo, vejo dos autos que não há justificativa para ajuizamento da demanda nesta Comarca. Assim, em que pese a literalidade do mencionado art. 4º da Lei dos Juizados Especiais, constato a ocorrência de desvirtuação da sua finalidade, momento em que este Juízo se torna incompetente para o processamento e julgamento do feito, nos termos do entendimento do C.STJ (STJ, 4.ª T, Resp n.º 1.049.639, Min. João Otávio, j. 16.12.2008, DJ 2.2.09).

Declaro assim, de ofício, a incompetência territorial deste Juizado, a teor do que dispõe o Enunciado 89 do FONAJE:

ENUNCIADO 89 - A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis (XVI Encontro - Rio de Janeiro/RJ). [...]

Nesse diapasão, não justifica eventual escolha de jurisdição mais vantajosa para a parte consumidora ou de seu patrono, segundo as suas conveniências particulares em observância a igualdade de tratamento processual da parte adversa e da dignidade da Justiça, conduta que, acaso comprovada, violaria ainda o dever processual de lealdade e boa fé, expostas no art. 5º do CPC/15.

A jurisprudência tem admitido declinar a competência para o juízo do foro de domicílio do consumidor; solução esta que somente não se aplica aos Juizados Especiais em virtude da extinção com base no art. 51, III, da Lei nº 9.099/95 (reconhecível de ofício, nos termos ainda do Enunciado nº 89 do FONAJE).

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do c. STJ:

A facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo possibilita que este proponha ação em seu próprio domicílio.
Tal princípio não permite, porém, que o consumidor escolha, aleatoriamente, um local diverso de seu domicílio ou do domicílio do réu para o ajuizamento do processo
. Correta, portanto, a decisão declinatória de foro. Recurso especial a que se nega provimento (STJ, REsp 1084036/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 17/03/2009) (original sem destaque)

Pelo exposto, considerando a ausência de prova de domicílio do consumidor (parte autora) na comarca de Vitória-ES, impõe-se a extinção do processo sem julgamento do mérito, diante da incompetência territorial

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)